Tribunal: TJDFT
Processo: 0706469-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. SOFTWARE DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO. INSTALAÇÃO INCOMPLETA. PRODUTO DEFEITUOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA. ALTERA VERDADE DOS FATOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTELATÓRIOS. MULTAS. DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A empresa autora contratou empresa ré para fornecimento de software da indústria da construção. Contrato que previa instalação e manutenção do produto. Contratou também a segunda apelada para realização de treinamento do sistema.
2. A autora objetiva a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos alegando inadimplemento considerando que a instalação ocorrera de forma incompleta.
2.1. Necessária a exteriorização do defeito para que seja configurado como fato do produto. Do arcabouço probatório não é possível verificar o defeito do produto ou falha na prestação do serviço capaz de justiçar a denúncia do contrato.
2.2. Em verdade, o contrato prevê expressamente a forma de instalação que ocorreu inclusive permitindo a realização do treinamento contrato. Além disso, considerando que o contrato também previa a manutenção do sistema, não parece crível a alegação de dificuldades de instalação no prazo de três meses até a denúncia do contrato.
3. Devida a condenação em multa por litigância de má-fé quando do arcabouço probatório verifica-se que a parte alterou a verdade dos fatos, nos termos do artigo 80, II do Código de Processo Civil.
4. Embargos de Declaração manejados de forma inadequada quando em verdade do recurso apropriado seria apelação cível configuram o intuito meramente protelatório, sendo devida a condenação ao pagamento de multa.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.